Tribunal: STF
Processo: HC 86867
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Estelionato. Crime cometido por
   militar da ativa em dano doutro militar na mesma situação, no
   interior de depósito naval. Causa da competência da Justiça
   Militar. HC denegado. Aplicação do art. 9º, II, a, do Código
   Penal Militar. É da competência da Justiça Militar julgar ação
   penal por delito de estelionato cometido por militar da ativa em
   dano doutro militar em igual situação, dentro de unidade militar.